Tribunal: TJES
Processo: 5000019-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000019-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000019-87.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: CAMILA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

CAMILA MOREIRA TEIXEIRA agrava, por instrumento, de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do proc. 0015836-11.2020.8.08.0035, deferiu, em favor do agravado BANCO ITAUCARD S/A, a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre eles.
Em suas razões ID n° 944628, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) somente terá recursos financeiros para purgar a mora no dia 23 de dezembro de 2020, motivo pelo qual requer a suspensão do prazo de cinco dias contados a partir da apreensão do veículo; (ii) em razão da pandemia da Covid-19, a renda familiar teve queda substancial, o que comprova a superveniência de desequilíbrio contratual; (iii) ofensa à função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação ao abuso de direito ante a incidência de juros compostos; (iv) divergência entre o contrato de adesão e o carnê enviado posteriormente à celebração do contrato; e (v) má-fé do agravado.
Na decisão ID nº 944612 foi indeferido o pleito recursal.
Contrarrazões ID nº 1071466 pelo improvimento deste recurso.
Informações de 1º grau ID nº 1072683 sem juízo de retratação.
Devidamente intimadas acerca da ausência de fundamentação da decisão recorrida, ambas quedaram-se inertes, consoante certidão ID n° 2035918.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de janeiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000019-87.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: CAMILA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste agravo de instrumento, antes, contudo de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, suscito, de ofício, questão preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

QUESTÃO PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sobre a fundamentação, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prevê que:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
Já o art. 489 do Código de Processo Civil determina que:
Art. 458 - São requisitos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.
A decisão recorrida (fls. 01/02, ID nº 944617) foi proferida nos seguintes termos:

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito.
CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO. Via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais: [...]
Tal decisão, como se vê, não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, incidindo, portanto, na vedação contida no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, nestes termos:
Art. 489. [...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
A decisão destituída de fundamentação, como ocorre no caso, não se confunde com a decisão concisa e breve.
Isso significa dizer que, embora não sejam nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma.
Sobre a fundamentação, tem-se que o legislador, ao listá-la como requisito imprescindível à validade da decisão judicial, quis obrigar o julgador a analisar criticamente as questões de fato e de direito atinentes ao caso posto à sua apreciação, resolvendo-as, externando seu raciocínio à luz de todo o material carreado aos autos e aplicando, sobre tais premissas fáticas, as regras de direito. Caso contrário, se a decisão não enfrentar de forma explícita todas as questões trazidas pelos sujeitos do processo, não há como verificar em que condições o julgador encontrou os fundamentos suficientes para o deslinde da questão, o que além de violar o princípio da motivação, prejudica, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
In casu, o juiz de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que, a meu ver, com a devida vênia, está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pela agravada às normas legais aplicáveis à espécie.
Assim, ausente a motivação, flagrante a nulidade do decisum, como se extrai da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte aresto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão combatida, que indeferiu o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação indenizatória não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC, eis que não enfrentara a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória. 2. A redação do decisum, tal como lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela de urgência poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal. 3. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000905, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)
Ante o exposto, ANULO, de ofício, a decisão agravada por ausência de fundamentação.
É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000019-87.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: CAMILA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – AFIRMAÇÃO GENÉRICA SEM SUBSUNÇÃO DOS FATOS – RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie.
2. A decisão proferida de forma genérica, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação.
3. Questão preliminar acolhida. Decisão anulada.

DECISÃO
À unanimidade, ACOLHER a preliminar suscitada de ofício pelo relator para ANULAR a decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do voto do Relator.